Tribunal: TJMT
Processo: 1053690-67.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053690-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA D AMERICA - CNPJ: 06.161.777/0001-14 (RECORRIDO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n°
1053690-67.2025.8.11.0001.

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA D AMÉRICA
.

Recorrida:
ANA LÚCIA RICARTE
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONDOMINIAL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CLÁUSULA DE REGIMENTO INTERNO. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. EXIGÊNCIA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO NO COLO OU EM CARRINHO. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO COMPROVADO À COLETIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade parcial dos incisos XX e XXI do art. 7º e do inciso V do art. 35 do Regimento Interno do condomínio, exclusivamente quanto à exigência de transporte de animais domésticos apenas no colo ou em carrinho nas áreas comuns, reconhecendo à autora o direito de circular com suas cadelas utilizando coleira e guia. O recorrente sustenta a validade das cláusulas impugnadas, a autonomia da vontade coletiva e a inexistência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida cláusula de regimento interno que restringe a circulação de animais domésticos às formas de transporte no colo ou em carrinho, mesmo quando se trata de animais de pequeno porte conduzidos com coleira e guia; (ii) estabelecer se a ausência de demonstração de risco concreto à coletividade justifica a nulidade da cláusula por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia da vontade coletiva exercida por meio de regimentos internos deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os direitos fundamentais dos condôminos, especialmente quando afeta o uso da propriedade e a convivência familiar com animais domésticos.

4.

O STJ firmou entendimento no REsp 1783076/DF de que é nula cláusula que imponha proibição genérica à presença de animais nas áreas comuns sem comprovação de risco à segurança, higiene ou sossego dos moradores, aplicando-se também às restrições desproporcionais quanto ao modo de condução.

5.

A exigência de transporte exclusivo no colo ou em carrinho revela-se desarrazoada e excessiva quando se trata de cães de pequeno porte, como os da autora, sobretudo diante da inexistência de prova de que representa ameaça à coletividade.

6.

Cabe ao condomínio, conforme art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar que os animais da parte autora possam causar riscos concretos aos condôminos, encargo do qual não se desincumbiu.

7.

A decisão recorrida não interfere indevidamente na autonomia condominial, mas assegura o equilíbrio entre as normas internas e os direitos fundamentais, como o direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII) e o reconhecimento da família multiespécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de regimento interno que exige transporte exclusivo de animais de pequeno porte no colo ou em carrinho é nula por desproporcionalidade, quando não demonstrado risco concreto à segurança, higiene ou sossego dos demais condôminos.

2.

A autonomia privada dos condomínios está sujeita ao controle de legalidade, devendo respeitar os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

3.

A ausência de prova de transtorno causado por animais conduzidos com guia e coleira afasta a legitimidade de restrições excessivas à sua circulação nas áreas comuns.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1783076/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.05.2019; TJMT, NU 1083973-10.2024.8.11.0001.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela reclamante para declarar a nulidade dos incisos XX e XXI do art. 7º e inciso V do art. 35 do Regimento Interno do Condomínio, exclusivamente no que tange à imposição de transporte de animais somente no colo ou em carrinho, assegurando à autora o direito de circular com suas cadelas nas áreas comuns e elevadores desde que utilizando coleira e guia.

Em suas razões recursais, o condomínio recorrente alega, em síntese: (i) necessidade de intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações condominiais; (ii) distinção do caso em relação ao precedente do STJ (REsp 1783076/DF); (iii) validade da cláusula condominial e autonomia da vontade coletiva; (iv) ausência de demonstração de abusividade concreta; (v) limites do controle judicial sobre o regimento interno. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, argumentando que: (i) o precedente do STJ é aplicável ao caso; (ii) o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que os animais causam transtornos; (iii) houve evolução social e jurídica no reconhecimento dos animais como parte da família multiespécie; (iv) a sentença não cria privilégio individual, mas reconhece direito extensível a todos os condôminos em situação similar.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

A controvérsia cinge-se à validade das cláusulas do Regimento Interno do Condomínio Recorrente que determinam que os animais domésticos só poderão circular nas áreas comuns se transportados no colo ou em carrinho, vedando sua locomoção pelo chão ainda que conduzidos com coleira e guia.

Inicialmente, cumpre destacar que a autonomia privada coletiva exercida pelos condomínios através de suas convenções e regimentos internos, embora relevante, não é absoluta. Está sujeita a limites impostos pela Constituição Federal, pelo Código Civil e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente quando as restrições impostas afetam direitos fundamentais dos condôminos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1783076/DF (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/05/2019), firmou entendimento de que é nula a proibição genérica de animais de estimação em condomínios quando não demonstrado efetivo prejuízo à segurança, higiene ou sossego dos moradores.

Embora o recorrente tente distinguir o caso dos autos do precedente citado, argumentando que não há proibição total de animais, mas apenas regulamentação do modo de circulação, a
ratio decidendi
do julgado é perfeitamente aplicável à hipótese em análise. Isso porque o núcleo da decisão do STJ está na necessidade de demonstração concreta de prejuízo para justificar qualquer tipo de restrição ao direito do condômino de conviver com seu animal de estimação.

No caso em apreço, a exigência de que as cadelas da recorrida, de pequeno porte (raça Shih Tzu), sejam transportadas exclusivamente no colo ou em carrinho para circular nas áreas comuns do condomínio revela-se manifestamente desproporcional e desarrazoada, especialmente considerando que são dois animais, o que tornaria fisicamente difícil ou impossível o transporte simultâneo no colo.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, não há nos autos qualquer prova de que os animais da recorrida causem transtornos à coletividade condominial. Ao contrário, a documentação juntada demonstra que as cadelas são vacinadas, bem cuidadas e sem histórico de agressividade, o que afasta qualquer risco à segurança ou tranquilidade dos demais moradores.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia ao condomínio recorrente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, demonstrar que os animais causavam efetivo transtorno à coletividade, do qual não se desincumbiu.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhando-se à jurisprudência do STJ, tem reconhecido a abusividade de cláusulas condominiais que impõem o transporte dos animais exclusivamente no colo ou em bolsas, por afrontarem os princípios da dignidade humana e da razoabilidade, conforme se verifica do julgado citado na sentença (NU 10839731020248110001).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Tocantins afasta restrições condominiais desproporcionais ao trânsito de animais de estimação, quando inexistente risco à saúde, à higiene, à segurança ou ao sossego, em consonância com a jurisprudência do STJ:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONDOMÍNIO. TRÂNSITO COM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. VEDAÇÃO PELO REGIMENTO INTERNO. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE, À HIGIENE, À SEGURANÇA E AO SOSSEGO. PRECEDENTES DO STJ. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A vida em condomínio impõe diversas restrições ao direito de uso das unidades autônomas, com o intuito de possibilitar a convivência harmônica entre os moradores. Todavia, tais limitações podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário sob o aspecto da legalidade e da necessidade do respeito à função social da propriedade (art . 5º, XXII, da Constituição Federal). 2. O condomínio não dispõe de estrutura física que possibilite o livre trânsito dos moradores com os seus animais de estimação, inviabilizando o seu transporte pelo elevador de serviço e no colo, tampouco em recipientes adequados, como prevê o regimento interno. 3. A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a convenção de condomínio residencial não pode proibir de forma genérica a criação e a guarda de animais de qualquer espécie nas unidades autônomas, quando o animal não apresentar risco à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do local. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJ-TO - AC: 00114275920228272729, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 18/10/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Nesse mesmo sentido,
verbis:

“SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REGIMENTO INTERNO. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NAS ÁREAS COMUNS. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restrição condominial à circulação de animais. A proibição genérica contida em convenção condominial que veda a circulação de animais pelo chão das áreas comuns deve ser flexibilizada quando não demonstrado efetivo prejuízo à segurança, higiene, saúde e sossego dos demais moradores, prevalecendo o direito do condômino ao pleno uso e gozo de sua propriedade. No caso concreto, a exigência de que os animais de grande porte da recorrida sejam transportados no colo ou em bolsa para circular nas áreas comuns do condomínio revela-se manifestamente desproporcional e desarrazoada, não havendo comprovação de que os cães, quando conduzidos com coleira e guia, ofereçam risco concreto aos demais condôminos. O STJ se posicionou pela impossibilidade de vedação genérica a animais de estimação (STJ REsp 1783076/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, REPDJe 19/08/2019, DJe 24/05/2019). A jurisprudência também repudia a vedação com base somente no porte do animal (TJ-MS - Apelação Cível: 0809617-74.2019.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021), devendo qualquer restrição ser baseada em fatos comprovados. Caso a situação se modifique e os animais venham a causar prejuízo devidamente comprovado à segurança, saúde ou higiene, poderão ser adotadas as medidas necessárias para preservação dos interesses do condomínio e dos condôminos (N.U.1000326-71.2024.8 .11.9005, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024). No caso concreto, também não é razoável fazer a reclamante carregar esses animais no colo, o que seria até impossível para ela e ofende a dignidade humana. Sobre a questão, o juízo de primeiro grau assim se posicionou, corretamente: "A exigência de que os animais sejam transportados no colo ou em bolsa, considerada a soma de seus pesos (75 kg) e as limitações físicas de seus tutores, revela-se claramente desproporcional. Tal imposição ultrapassa os limites da razoabilidade, representando afronta à dignidade da pessoa humana e à lógica do convívio em ambientes coletivos."

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Verbas sucumbenciais. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.”
(N.U 1083973-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025).

Nesse contexto, a sentença recorrida não representa uma indevida intervenção judicial na autonomia condominial, mas sim a correta aplicação do direito ao caso concreto, garantindo que as normas condominiais não violem direitos fundamentais dos condôminos, como o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF) e o direito à convivência familiar, que modernamente abrange o conceito de família multiespécie.

Importante destacar que a decisão judicial não cria um privilégio individual para a recorrida, como alega o recorrente, mas reconhece a nulidade de uma cláusula abusiva, cujos efeitos se estendem a todos os condôminos que se encontrem na mesma situação, preservando a isonomia e a segurança jurídica.

Por fim, não procede o argumento de que a sentença causaria caos e desordem na vida condominial. Além de se tratar de alegação especulativa, sem qualquer comprovação nos autos, a experiência demonstra que a convivência harmônica é perfeitamente possível com animais conduzidos de forma responsável, com coleira e guia, sem necessidade de regras excessivamente restritivas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026